Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 007.840.241-70 (AGRAVANTE), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Gonçalves do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência proposta em face de Banco Votorantim S.A., determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais ou a apresentação de documentação apta a demonstrar hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil prevê a gratuidade da justiça à pessoa natural que não puder arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

5. O agravante apresentou documentos indicando vínculo empregatício anterior com remuneração aproximada de R$ 2.900,00, rescindido recentemente, circunstância que sugere possível redução da capacidade financeira, mas não comprova de forma atual e segura a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. A celebração de contrato de financiamento com parcelas mensais superiores a R$ 1.400,00 demonstra comprometimento financeiro relevante, mas não
evidencia
, por si só, situação de absoluta hipossuficiência econômica.

7. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para conciliar o dever de custeio da atividade jurisdicional com a garantia constitucional de acesso à justiça, quando não demonstrada incapacidade financeira absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

2. A ausência de prova atual da incapacidade econômica impede a concessão da gratuidade integral da justiça.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando evidenciada dificuldade financeira, mas não comprovada hipossuficiência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004283-61.2026.8.11.0000

RICARDO GONCALVES DO NASCIMENTO X BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1121490-89.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., na qual foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais ou apresentar documentação idônea apta a demonstrar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos goza de presunção legal de veracidade e que a exigência de recolhimento das custas violaria o direito constitucional de acesso à justiça.

Pugna, em liminar, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência imediata das custas processuais. No mérito, a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID. 343862857).

O pedido liminar foi indeferido, por não se evidenciar, naquele momento processual, a plausibilidade do direito invocado (ID. 344272374).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID. 352753860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia que consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

Na hipótese, a carteira de trabalho digital do agravante revela que este manteve vínculo empregatício com remuneração mensal próxima de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), posteriormente rescindido em março de 2025 (ID. 343862858).

Embora tal situação indique possível redução recente da capacidade financeira, não há nos autos comprovação documental atual apta a evidenciar, de forma segura, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

De outro lado, verifica-se que o recorrente celebrou contrato de financiamento de valor expressivo, com parcelas mensais superiores a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o que revela comprometimento financeiro relevante, mas não autoriza, por si só, a conclusão pela absoluta hipossuficiência econômica (ID. 343862858).

Nessa perspectiva, a jurisprudência tem reconhecido que a existência de comprometimentos financeiros relevantes não impede, por si só, a adoção de medidas que preservem o acesso à justiça quando demonstrada dificuldade temporária de disponibilidade financeira imediata.

Assim, embora os elementos constantes dos autos não autorizem a concessão da gratuidade integral da justiça, mostram-se suficientes para evidenciar que a exigência imediata de recolhimento integral das custas pode representar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa.

Diante disso, revela-se adequada a aplicação do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, que admite o parcelamento de custas iniciais, solução intermediária que concilia o dever de custeio da atividade jurisdicional com a garantia constitucional de acesso à justiça.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026